Tribunal: TJMT
Processo: 0016977-10.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0016977-10.2013.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: LUIZ ALBERTO GOMES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 85981950) interposto por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 70658980):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ADEQUAÇÃO DO VALOR DO REAJUSTE AO IMPORTE PREVISTO PELA ANS – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
É desnecessária a denunciação da lide ao Sindicato dos Economistas do Estado de Mato Grosso se o autor questiona apenas a forma e o acréscimo aplicado.
A alteração dos valores pagos pelo contratante do plano de saúde não pode alcançar patamares exacerbados e desproporcionais, a ponto de impedir que a parte continue a adimplir as parcelas do contrato.
Mostra-se evidente a desproporcionalidade dos valores agora exigidos pela fornecedora do plano de saúde, sendo medida de rigor a manutenção da decisão de base, que ajusta a majoração das prestações mensais do plano de saúde aos limites estabelecidos pela ANS.
(TJ-MT - 00169771020138110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2020)
Opostos os embargos de declaração (id 72940501), estes foram rejeitados (id 83604956).
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que, em sede de apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, negou provimento aos recursos e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar ilegal o reajuste de 120,06% previsto no contrato entabulado entre as partes; determinar a redução do aludido percentual de reajuste estabelecido para 10,44% à faixa de 60 acima anos; condenar a ré, ora recorrente, a devolver ao autor, ora recorrido, a diferença apurada (109,62%) entre o percentual ora fixado e aquele efetivamente cobrado, de forma simples, a partir das mensalidades que foram pagas entre o período de agosto de 2011 até o efetivo cumprimento da redução ora deliberada, valor a ser acrescido de juros de 1% a. m. e corrigido pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.
A recorrente alega que o acórdão violou os artigos 15 da Lei no 9.656/98 e 421 e 422 do Código Civil ao argumento de que “(...) a adequação do preço anualmente e em virtude da faixa etária dos beneficiários, desde que expressamente prevista no contrato inicial, não é abusiva, mas sim um meio de viabilizar a manutenção do equilíbrio contratual entre o custo e o benefício, estabelecido quando da celebração do contrato (...)”.
Recurso tempestivo (id 83459980) e preparado (id 86505463).
Sem contrarrazões (id 89879964).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, a recorrente alega em suas razões recursais que não é abusivo o reajuste anual do plano de saúde ofertado com base na faixa etária dos beneficiários.
O Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais no 1.716.113/DF, no 1.721.776/SP, no 1.723.727/SP, no 1.728.839/SP, no 1.726.285/SP e no 1.715.798/RS (Tema 1016/STJ), para a uniformização da controvérsia concernente à “validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária” e determinou a suspensão nacional dos processos que abordem a questão.
Confira-se:
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ.
1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de cláusula contratual de reajuste por faixa etária.
2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares.
3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos.
4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste.
5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
(ProAfR no REsp 1716113/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) (g.n.)
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça